Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, MARCIO FERREIRA DA SILVA, LUIS FERNANDO ANTONOW e HALLEN CRISTINA PAULINO SILVA ajuizaram ação em desfavor do FACEBOOK e com pedido para que franqueasse dados relativos ao aplicativo de mensagens “Whatsapp”, supostamente utilizado para difundir acusações infundadas contra os autores. Pretendiam os agravados obter os dados de acesso e identificar os autores das mensagens difamatórias e para fins de apurar as respectivas responsabilidades. Em contestação, o FACEBOOK sustentou que era impossível cumprir a obrigação, haja vista que, segundo sua alegação, não teria ingerência sobre esse aplicativo. A tese defensiva foi apreciada e rechaçada em primeira e segunda instâncias, assim como o pedido foi julgado procedente. Em sede de cumprimento de sentença, impugnou novamente a pretensão autoral e sob o mesmo fundamento. Requereu ao juízo a resolução da obrigação pela impossibilidade de cumprimento ou sua conversão em perdas e danos. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que a tese do devedor já foi rejeitada e por decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “sejam afastadas as astreintes, seja a estabelecida quando do deferimento da tutela antecipada, seja o valor objeto de intimação para pagamento nos termos do art. 523 do CPC, decretando-se a resolução da obrigação sem culpa do Agravante; subsidiariamente, que seja determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, desde que efetivamente comprovados os danos por meio de liquidação de sentença”. Preparo regular sob ID 45877825. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA na qual alega, em síntese, que é impossível cumprir a obrigação imposta na sentença, fornecimento dos registros de conexão ou de acesso do autor no aplicativo whatsapp. Pede que seja reconhecida a justa causa para o descumprimento da ordem de fornecimento dos dados com o consequente afastamento da multa cominatória ou redução do valor, que seja resolvida a obrigação sem culpa ou, subsidiariamente, a sua conversão em perdas e danos, desde que haja prova de prejuízo e vedada a sua cumulação com astreintes. Em resposta, a autora alega, em síntese, que a tese defensiva encontra-se fulminada pela coisa julgada material. Decido. Assiste razão à credora. A matéria aventada na impugnação, possibilidade ou não de cumprimento da obrigação e o valor da multa, já foi amplamente discutida no curso do processo e as alegações foram rechaçadas, inclusive, perante a instância superior. Por oportuno, trago à colação trecho da sentença (id 92273865) que apreciou o mesmo pedido formulado pelo devedor: “No que se refere à alegação do réu acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, razão não lhe assiste. Ora, conforme já destacado, mostra-se demonstrado que a pessoa jurídica WhatsApp Inc. pertence ao grupo econômico da parte ré, razão pela qual esta detém responsabilidade pelos atos praticados por esta no âmbito do território brasileiro, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC. Por fim, no que tange à alegação da parte requerida de que essa obrigação imposta na sentença seria impossível de ser cumprida pelo Facebook Brasil, ao argumento de que não poderia intervir no WhatsApp, essa não encontra amparo nos autos. De fato, consoante os motivos já declinados na análise da preliminar, há permuta de dados entre as duas empresas, as quais atuam em parceria, de modo que carece de verossimilhança o argumento do Requerido. Assim, mostra-se plenamente factível que a parte requerida forneça os dados de registros de conexão ou registros de acesso a aplicações da internet. Noutro ponto pretende a parte requerida o entendimento que descabe multa pecuniária no presente caso por ser a obrigação imputada ao FACEBOOK impossível de ser cumprida. Ocorre que como dito nesta fundamentação, existe parceria e compartilhamento de dados entre as empresas, que torna possível o cumprimento da liminar deferida no curso do feito processual. Demais a mais, cumpre ao julgador fazer cumprir a decisão judicial na forma posta pelo poder de efetivação das decisões judiciais conferidas ao magistrado pelo artigo 139, IV, do CPC, a saber: artigo 139 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nesse contexto, é de rigor o julgamento de procedência do pedido dos autores.” Interposta a apelação, a matéria foi apreciada no julgamento do recurso, conforme se observa do trecho do voto condutor do acórdão abaixo transcrito (id 131807733): “ (...) O argumento da sentença decorre da existência de parceria e compartilhamento de dados entre as empresas (Facebook e WhatsApp), que torna possível o cumprimento da liminar deferida no curso do feito processual quanto ao manejo dos dados para perfazer o nexo de causalidade e imputar a responsabilidade diante da quebra dos dados telemáticos da pessoa que ofendeu os requerentes através do aplicativo por conta vinculada ao usuário desconhecido. (...) Corroborando com os fundamentos acima, ressalto que o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., na qualidade de filial do Facebook Inc. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), deve ser considerado parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo.” Não satisfeito, o requerido interpôs embargos de declaração que também foi negado provimento, tendo a questão do cumprimento da obrigação sido novamente apreciada e aclarada, conforme trecho do voto que se segue (id 131809307): “Resta evidente o entendimento adotado por esta Turma Cível quanto a existência de parceria e compartilhamento de dados entre as empresas (Facebook e WhatsApp), a possibilitar o manejo dos dados para perfazer o nexo de causalidade e imputar a responsabilidade diante da quebra dos dados telemáticos da pessoa que ofendeu os requerentes através do aplicativo por conta vinculada ao usuário desconhecido". No tocante ao valor da multa imposta, também houve reapreciação perante a instância superior e o valor foi mantido, não tendo havido qualquer fato novo para impor a redução das astreintes, colha-se nesse sentido o trecho do voto condutor do acórdão (id 131807733): “Com efeito, entendo que a sentença restou pautada pela observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, de modo que não há nenhuma ilegalidade, tampouco excessividade no montante fixado. Ressalto que a astreintes não possui natureza perpétua, no entanto, ratifico o entendimento do magistrado a quo quanto a correta fixação das astreintes para compelir o cumprimento da decisão judicial.” (Grifou-se). Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.” Conforme se verifica da decisão, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada sob o fundamento de que a tese defensiva foi apreciada na fase de conhecimento e rechaçada em todas as instâncias. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente alheia ao fundamento da decisão. Limitou-se a repristinar o argumento de que a decisão seria de cumprimento inviável, ignorando por completo o óbice ao seu conhecimento por força da coisa julgada. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Nesse sentido, a súmula 182 do STJ, de que o recurso não deve ser conhecido quando não forem impugnados os fundamentos da decisão. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator